Tribunal: TCU
Processo: 011.800/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na execução de obras realizadas pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) - Tomada de Preços 4/2007, Contratos administrativos 7/2007 e 20/2007; Contrato 10/2011, Concorrência 2/2009 e obras realizadas com recursos do Reuni

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em atendimento a recomendação do item 1.8 do Acórdão 824/2020-TCU-Plenário , sem a necessidade de continuidade de seu monitoramento; b) notificar a Universidade Federal Rural da Amazônia sobre o teor desta deliberação, acompanhada da instrução às peças 257 e 258; c) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 011.800/2012-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Leonam Von Grap Marinho Filho (XXX.543.482-XX); Manoel Malheiros Tourinho (XXX.048.682-XX); Marco Aurelio Leite Nunes (XXX.327.972-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Universidade Federal Rural da Amazônia (05.200.001/0001-01). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.